Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721008-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA SANTOS, EDITH ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, GILBERTO GOMES BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO VIEIRA SANTOS e EDITH ROCHA em face de decisão (Id. 95312704 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos de Embargos de Terceiro com pedido liminar (Processo no 0705674-02.2021.8.07.0004), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Considerando a manifestação de ID 95159270, recebo a inicial de ID 92938456. Defiro a gratuidade de justiça aos Embargantes. Anote-se. Cuida a hipótese de Embargos de Terceiros opostos por RAIMUNDO NONATO VIEIRA SANTOS e outra em face de GILBERTO GOMES BARBOSA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual requerem, em sede liminar, a suspensão da decisão interlocutória do processo no 0004585-63.2013.8.07.0004, (ID 91196567), que deferiu o leilão judicial do imóvel localizado na Quadra 14, Lote 18, Setor Oeste, Gama-DF. Sustentam que são possuidores do imóvel acima descrito desde 16/08/1999; que adquiriram o ágio do imóvel de Gilberto Gomes Barbosa por R$20.000,00 e assumiram o pagamento do restante das parcelas. Juntaram documentos. É o relatório do essencial. Decido. Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil provada suficientemente o domínio ou a posse, o juiz deferirá liminarmente a suspensão da medida constritiva. A princípio, os embargantes são terceiros e demonstram sumariamente que adquiriram os direitos sobre o imóvel antes da distribuição dos autos da ação no 0004585-63.2013.8.07.0004 (conforme documento de ID 92938469). No entanto, os Embargantes sabiam que o imóvel estava gravado com hipoteca e assumiram, inclusive, a responsabilidade sobre o pagamento da dívida. Cediço, que o documento que transfere direitos sobre o bem, firmado sem a anuência do credor hipotecário, não opera a transferência de propriedade. Sabendo da existência de gravame sobre o imóvel, a parte Embargante deveria ter cumprido com a obrigação do devedor originário, sob pena de arcar com as consequências da sua imprudência ou da inadimplência. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida. Associem-se os presentes autos ao processo de execução no 0004585-63.2013.8.07.0004 e translade-se cópia da presente decisão. Cite-se os embargados, na pessoa do seu advogado, (art. 677, § 3o do CPC) para contestar nos termos do art. 679 do CPC, no prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais (Id. 26881311), esclarecem os agravantes, em resumo, que adquiriram, em agosto de 1999, imóvel na Quadra 14, Lote 18, Setor Oeste, Gama-DF, mediante pagamento de ágio no valor de R$ 20.000,00 ao segundo agravado, com compromisso de adimplir as 240 parcelas restantes do financiamento firmado pelo primeiro e segundo agravados. Afirmam que cumpriram com o pacto firmado, tendo quitado as parcelas em questão, contudo, fora proposta demanda executiva em face do segundo agravado (Processo no 0004585-63.2013.8.07.0004), Senhor Gilberto, que, inclusive informara naqueles autos que o débito já havia sido adimplido, bem como o imóvel já fora vendido aos agravantes, denunciando à lide, o que não fora acolhido. Sustentam que foram surpreendidos com determinação judicial de leilão do referido bem imóvel, no bojo dos autos no 0004585-63.2013.8.07.0004. Advogam que detém a posse do imóvel, de boa-fé, no qual residem, tendo arcado com as prestações do financiamento, quitando-as. Neste cenário, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida no Processo no 0004585-63.2013.8.07.0004, que deferiu o leilão judicial do imóvel localizado na Quadra 14, Lote 18, Setor Oeste, Gama-DF. Fundamentam a probabilidade do direito vindicado, ante a presença de diversos comprovantes de pagamento colacionados aos autos. Enfatizam, por sua vez, a urgência do pleito, diante da possibilidade de perderem sua única residência, em virtude de constrição patrimonial e iminente leilão do imóvel. Alegam que inexiste razão para expropriação de bem, que fora por eles adquirido, cujo financiamento fora devidamente quitado. Ao final, requerem a antecipação da pretensão recursal, fundada na urgência, com a consequente suspensão da decisão interlocutória proferida nos autos no 0004585-63.2013.8.07.0004, que deferiu o leilão judicial do imóvel em questão. No mérito, pugnam pela confirmação da medida. Sem preparo, ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça na origem (Id. 95312704 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na presente hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, com a consequente suspensão da decisão interlocutória proferida nos autos no 0004585-63.2013.8.07.0004, impedindo, assim, que seja o imóvel objeto da lide levado à leilão judicial, marcado para 27/07/2021. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que os agravantes colacionaram aos autos diversos comprovantes de pagamentos (Ids. 93998746 a 94000548, 94061099 a 94061104 dos autos de origem), aduzindo que o financiamento firmado perante à primeira agravada encontra-se, em verdade, quitado, fato que deve ser melhor apreciado quando da análise do mérito recursal, mediante efetivo contraditório. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também encontra-se presente, pois com o indeferimento da medida liminar os atos expropriatórios terão continuidade com a realização de leilão, já determinado, no bojo dos autos no 0004585-63.2013.8.07.0004. Neste ínterim, embora os argumentos deduzidos pelos agravantes mereçam uma melhor análise, por ora, entendo que o regular tramite processual, com a realização de leilão judicial, marcado para o dia 27/07/2021, as 12h10 (Id. 93751466 dos autos no 0004585-63.2013.8.07.0004), tem a aptidão de causar graves prejuízos aos agravantes. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos as partes, sendo plenamente reversível, uma vez que na hipótese de desprovimento do recurso, o procedimento expropriatório continuará tal qual como fora determinado, no bojo dos autos no 0004585-63.2013.8.07.0004. Nessa senda, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostrando-se prudente a concessão da medida antecipatória, até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela, para determinar a suspensão da decisão interlocutória do processo no 0004585-63.2013.8.07.0004 (Id. 91196567), que deferiu o leilão judicial do imóvel localizado na Quadra 14, Lote 18, Setor Oeste, Gama-DF, já designado para o dia 27/07/2021, às 12h10, até o julgamento do recurso de agravo pelo Colegiado. Dê-se ciência ao d. Juízo da causa. Intime-se as partes Agravadas para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora